Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-03.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800692-03.2023.8.14.0031

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que absolveu o réu da imputação de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, do CP.

A sentença absolveu o acusado ante a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. O Ministério Público pleiteia a condenação do apelado, sustentando que os depoimentos das vítimas e o reconhecimento fotográfico realizados na fase inquisitorial são suficientes para responsabilizá-lo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível condenar o acusado pela prática de roubo majorado com base em elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, notadamente reconhecimento fotográfico, não confirmados com segurança na fase judicial, à luz do art. 155 do CPP e do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP exige que a condenação se funde em provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo inadmissível sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas foram contraditórios ou inconclusivos quanto à identificação do réu, não havendo segurança suficiente para a formação do juízo de certeza exigido para condenação.

O reconhecimento realizado em juízo evidenciou a fragilidade da prova produzida na fase inquisitorial, marcada por inconsistências e falta de critérios objetivos.

A confissão extrajudicial do acusado não foi corroborada em juízo, tendo ele negado os fatos na instrução criminal.

A simples posse de bens subtraídos, desacompanhada de prova segura da participação no crime, não autoriza a condenação penal.

Diante da ausência de prova robusta de autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova segura de autoria colhida em contraditório judicial, sendo insuficientes para tanto os elementos exclusivamente inquisitoriais. 2. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase investigativa, sem confirmação segura em juízo, não autoriza, por si só, a condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Criminal 0018265-08.2021.812.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024; TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800692-03.2023.8.14.0031

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE MOJU/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TIAGO OLIVEIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO (A): JAILSON SOARES DA SILVA, OAB/PA Nº 31.108-B

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará,

objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
nos autos da ação penal que resultou na absolvição do denunciado
Tiago Oliveira de Araújo
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CP, qual seja, roubo triplamente majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas
.

Oferecimento da denúncia – 26/05/2023 (ID
17741674).

Recebimento da denúncia – 30/05/2023 (ID 17741675).

Resposta à acusação – 22/06/2023 (ID 17741686).

Sentença absolutória – 02/10/2023 (ID 17741735).

Razões recursais – 03/01/2024 – (ID
17741750), requerendo:

1.A condenação
pela prática do delito tipificado
art. 157, §2º, incisos, II e V, §2º-A, inciso, I, do CP, sob o fundamento de que
existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal do ora apelado
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID
19710046).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso (ID
19874696)
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade em sua totalidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Do pedido de condenação do apelado pelo crime previsto no
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CP (roubo triplamente majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas).

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado singular que absolveu o ora apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime supra, alegando, por fim, existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, mormente o relatado das vítimas.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva. Explico.

Pois bem, o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifo nosso).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I do CP.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

ANDERSON SOUZA DOS ANJOS – conhece o réu da serraria; trabalhava por diária lá; o depoente trabalha na Agropalma; quando chegou a

esposa dele foi falar que ele tinha sido preso e o depoente tinha que testemunhar porque estava com ele; nesse dia tinha marcado um jogo de futebol de nove às dez; jogaram a bola e depois saíram pra tomar uma cerveja; não demoraram muito porque o depoente fica no máximo até a meia-noite; primeiro foram até o terminal; antes de terminarem a primeira cerveja ligaram para ele ir buscar uma criança; foram pegar a criança e levaram na casa dele; depois voltaram e o bar tinha fechado; depois ficaram andando de moto; ele deixou o depoente entre onze e meia e meia-noite; foram jogar em uma arena; o horário era das nove às dez; geralmente começa à nove e quinze e vai até umas dez e quinze ou vinte; foram buscar uma criança de deixaram na beira do rio, onde Tiago disse que era a casa dele; acredita que a criança seja filha de Tiago, porque não tem intimidade com ele.

LILIAN GOMES – ex-mulher de Tiago; não estava vivendo com ele quando ele foi preso; está separada dele há cerca de dois anos; tem uma filha com ele e ela morava com Tiago quando ele foi preso; na noite do dia anterior à prisão dele a depoente ligou para Tiago; primeiro pediu para ela deixar a criança ir dormir com a depoente, mas por volta das dez e meia ligou para ele ir buscar ela que ela não queria mais ficar com a depoente; ele foi buscar a criança; viveu seis meses com ele; não sabe do envolvimento do réu com crimes.

SARA DE ABREU – mulher do réu; no dia da prisão estava na residência com ele; eles entraram sem pedir permissão; quando se deparou eles já estavam dentro de sua casa; já algemaram ele e já foram levando ele pra procurar as coisas; a depoente ficou no quarto com seu filho, que é autista; não franquearam o acompanhamento da diligência; não sabe dizer a hora que Tiago chegou na véspera, mas devia ser lá pras onze horas, onze e meia; ele veio deixar a filha dele em casa; ele saiu pra jogar bola nesse dia; ele estava trabalhando naquela época e chegou seis e meia da serraria; ele saiu para jogar bola umas nove e meia; ele saiu sozinho e depois trouxe a filha dele junto com um rapaz; não viu o horário que ele chegou exatamente; a depoente tem dois filhos, mas o pai não é o depoente; o mais velho é autista e lhe dá muito trabalho; Tiago é que cuida da menina; ele tem a guarda dela; o filho da depoente já estava dormindo e a depoente ficou com a neném pra fazer dormir; ele foi jogar bola; ele voltou pra beber; ele trabalhava “encostado” em uma serraria; ele trabalhava de sete e meia da manhã até as seis e meia da tarde; não sabe a hora que ele voltou em definitivo porque já estava dormindo.

[...]. Acerca da identificação do acusado,
disse a vítima CAMILA COSTA MARTINS:
“eram três pessoas; eles estavam usando camisas no rosto; (...) nas imagens das câmeras um deles tirou o capuz e “deu de ver” o rosto dele; (...) fizeram boletim de ocorrência e
um reconhecimento rápido;

reconheceu pela fisionomia;
a depoente tem ansiedade e ficou um pouco transtornada;
identificou pelo corpo, tatuagens, e porque ele se feriu na cerca e tava com o mesmo machucado no pé;

acha
que as
tatuagens eram no braço e pescoço;
o
reconhecimento foi por foto
e também
o viram quando ele chegou lá;
ele os viu também”.

Por sua vez, a vítima KÁTIA declarou:
“apareceu mais um (assaltante) que não estava mascarado; (...) dois estavam armados e o que revirava a casa tava sem máscara e não estava armado;
a pessoa que foi presa estava com máscara, que parecia uma camiseta;
(...)
estavam na Delegacia quando chegaram com o réu preso;
ele tem
muita semelhança com o porte da pessoa que foi em cima da depoente com a arma;
a
voz é muito semelhante;
e ele estava mancando; a depoente percebeu que o corredor de sua casa ficou cheio de sangue porque um deles quando pulou a “serpentina” se cortou; tinha rastro de sangue desde o muro até dentro de sua casa;
não podia identificar nenhuma tatuagem;
ele estava de
mangas compridas e calça comprida,
sem calçado nenhum e ele andava em cima da beirada da calça; a depoente estava deitada no chão e percebeu o pé dele sangrando”.

Ao seu turno, HUGO WEISING disse:
“no dia seguinte estiveram na Delegacia e
fizeram um reconhecimento;

o depoente não viu o rosto dele, porque estava coberto;
ele mancava e identificaram que um dos assaltantes estava ferido no pé porque tinha se cortado quando pulou a cerca;
o porte físico era muito compatível;
sua casa tem circuito de câmeras, mas só pega a parte quanto eles estão saindo da casa; o local onde eles entraram é o ponto onde as câmeras não pegavam; acha que esse material foi entregue à Polícia Civil”
(ID
17741735 - Pág. 3, grifos nossos
).

Embora o acusado tenha confessado a prática criminosa em sede de investigação policial (ID
17741536 - Pág. 3), em juízo, negou os fatos (ID mídia 17741732).

Com efeito, inobstante a acusação asseverar que a
materialidade do crime
ter restado comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto de parte dos bens subtraídos (ID
17741534 - Pág. 13
), por meio do auto de entrega (ID
17741535 - Pág. 3
), bem como através dos autos de reconhecimentos realizados na fase investigativa outrora mencionados (ID’s
17741535 - Pág. 7/8 e 17741535 - Pág. 12/13), verifico que
a questão relativa à
autoria delitiva
não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório, nos termos propostos na peça inicial.

No ponto, sob
re o crime imputado ao ora apelado, o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato, importando desde logo explicitar acerca da
precariedade do reconhecimento realizado pelas vítimas em sede inquisitorial, pois o ato findou por ser maculado pela visualização que tiveram do réu quando fora preso, restando identificado de forma superficial pela compleição física, culminando em contradições e inconsistências, ou seja,
apenas indicaram uma possível, porém não comprovada participação do ora apelado no delito em voga.

Nessa linha de intelecção, mesmo e
m juízo sendo refeita a diligência para o reconhecimento do acusado em sede da audiência de instrução, a providência tão somente ratificou a precariedade do reconhecimento anterior, acirrando as discrepâncias e ausência de certeza, como bem pontuou o juízo singular em sede da decisão combatida, transcrita no essencial:

Embora todos tenham apontado Tiago, dentre os três internos que foram exibidos na audiência, Raul deixou claro que o apontou “como a pessoa que foi presa”, cujas características físicas bateriam com a do assaltante, que, todavia, estava encapuzado. Camila, agora, disse que ele tinha tatuagens pelas pernas e pescoço, contudo, vale lembra que Kátia disse que ele estava com o corpo todo coberto. Kátia acrescentou que não reconheceu nenhum dos que lhe foram exibidos como autor do assalto e que o que estava sem capuz não era o que foi preso. Disse que não fez reconhecimento na Delegacia e viu o réu ele passar quando foi preso, quando reconheceu o porte, altura, que bate com a pessoa que estava com a arma na cabeça da depoente. Assim poderiam ser os dois das duas laterais que lhe foram exibidos, uma vez que o assaltante estava com blusa de mangas compridas, calça comprida e camiseta na cabeça, só aparecendo os olhos. Contudo, dentre os três apontou Tiago como a pessoa que viu na Delegacia. Finalmente, Hugo disse que não consegue reconhecer porque todos estavam encapuzados, mas o porte físico é compatível com o mais da esquerda (Tiago), mas não pode afirmar com segurança. Dessarte, ou as vítimas entram em contradição (Kátia e Camila) ou não têm segurança para apontar a pessoa que seria um dos assaltantes ou reconhecem apenas o indivíduo que foi preso, o que de modo algum traduz a certeza necessária que deve circunstanciar a prova da autoria delituosa (ID 17741735 - Pág. 5).

Ademais, imperioso acrescentar que o próprio representante do órgão acusador em sede de alegações finais orais (ID mídia 17741732, 26:24), asseverou que o réu fora reconhecido pela compleição física, mesmo sendo tal identificação superficial e precária.

Sem dúvida que a prova é insatisfatória, restando inadmissível acolher as razões sustentadas no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do apelado no delito

objeto do recurso se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Além do mais, imperioso acrescentar que
só fato do réu ter sido encontrado com a posse de parte dos bens subtraídos das vítimas não autoriza a condenação imediata.
Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Por outro lado, o só fato do réu ter sido encontrado com a posse de parte dos bens subtraídos das vítimas não autoriza a inferência de ter sido ele um dos assaltantes que invadiram a residência delas na noite anterior,
sobretudo para fins de estabelecer sua responsabilidade criminal como autor do crime, sequenciando severa punição, que por isso deve se ancorar em juízo de certeza.

Nesse contexto importa aduzir a precariedade do reconhecimento realizado pelas vítimas, que findou por ser maculado pela visualização que tiveram do réu quando foi preso, passando elas a confundir o reconhecimento do assaltante com o reconhecimento da pessoa que viram ser presa. Assim, o réu passou a ser suspeito do crime sobretudo pela compleição física, havendo ainda severas contradições, inconsistências e lacunas entre particularidades desse reconhecimento.

[...].

Como se vê, enquanto Camila diz que o assaltante tinha tatuagens no braço e pescoço e o fato de ter tirado a máscara permitiu reconhecimento também por foto, Kátia mencionou que ele estaria trajando camisa de manga comprida e calça tão comprida que pisava na barra, sendo evidente a contradição. Ademais, enquanto Camila disse que o assaltante tirou o capuz e o sistema de câmeras de vigilância registrou o rosto dele, Hugo disse que as filmagens só pegam a parte quando eles estão saindo da casa, e que acha que o material foi entregue à Polícia, contudo, nada nesse sentido foi trazido no IPL.

[...].

Nem se pretenda que a suposta confissão atribuída ao réu na esfera policial deva ter ascendência sobre a negativa dele já na instrução processual contraditória, eis que é sabido que a fase inquisitorial não prevalece sobre as garantias do contraditório e da ampla defesa inerentes ao processo judicial.

Nesse cenário, a fragilidade probatória impõe a absolvição do réu

(ID’s
17741735 - Pág. 4 a 6, grifos nossos).

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição (TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 20/02/2024).

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera,
nos termos do art. 386, VII, do CPB.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo a r. sentença absolutória em seus lídimos termos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025